Tribunal: TJBA
Processo: 0001096-77.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001096-77.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Fazenda Publica do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ADHEMAR PINHEIRO LEMOS e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA ANULATÓRIA CONEXA PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
T
rata-se de execução fiscal proposta pelo Estado da Bahia visando à cobrança de crédito tributário, na qual foi decretada a prescrição intercorrente, com extinção do feito. A Fazenda Pública interpôs apelação alegando nulidade da sentença, por ausência de prévia intimação para manifestação quanto à paralisação do feito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar:

(i) se é válida a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública; e
(ii) se a paralisação processual é imputável à parte exequente, ou se decorreu de atuação do próprio Judiciário, afastando-se, neste caso, a inércia da exequente.

III. Razões de decidir

3. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública é nula, nos termos do art. 40, §4º, da Lei n.º 6.830/80.

4. Restou demonstrado que a paralisação do feito decorreu de circunstâncias alheias à vontade da parte exequente, configurando-se hipótese de atuação regular da Fazenda. Aplicação da Súmula 106 do STJ.

5. A extinção da execução fiscal, nos termos do art. 40, §§ 3º e 4º, da LEF, exige que a Fazenda seja previamente intimada a se manifestar, o que não ocorreu no caso.

6. A existência de Ação Declaratória Anulatória conexa à execução fiscal, com depósito de valores, é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário e impede a declaração da prescrição no caso em comento.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido. Sentença anulada. Autos retornam ao juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição intercorrente em execução fiscal somente pode ser declarada após a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a paralisação do feito. 2. Não configura inércia da parte exequente a paralisação do processo decorrente de falhas imputáveis ao Poder Judiciário.
3.
A existência de ação declaratória anulatória com depósito de valores suspende a exigibilidade do crédito tributário e constitui causa impeditiva da fluência do prazo prescricional.
”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.